Tribunal: TJES
Processo: 0005273-78.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Vilipêndio a Cadáver; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0005273-78.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, LEANDRO RODRIGUES PEGO

APELADO: LEANDRO RODRIGUES PEGO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

02 (DOIS) RECURSOS DE
APELAÇÃO CRIMINAL. ART.

121
,
§ 2º,
INCISOS
II
I E IV
,
DO CÓDIGO PENAL.

ART. 211, CÓDIGO PENAL. CONCURSO MATERIAL.
DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE MÍNIMO LEGAL.
IMPOSSIBILIDADE.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, INCISO III, ALÍNEA ‘D’, CP. SÚMULA Nº 545, STJ. RECONHECIMENTO. PATAMAR DE REDUÇÃO. PADRÃO JURISPRUDENCIAL. 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
É justa e proporcional a exacerbação da pena-base quando houver o reconhecimento, em desfavor do agente do ilícito, de circunstâncias judiciais, nos termos indicados no art. 59 do CP.
2
. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “entende que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade”. (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).
In casu
, o apelante efetuou diversos golpes contra a cabeça e a face da vítima (e não somente um como afirmou a defesa) usando um pedaço de madeira, circunstância que, indubitavelmente, desbordou a periculosidade própria do tipo penal.
3
. Os demais fatores descritos pelo magistrado
a quo
,
sobretudo o fato de “relatar com frieza e absoluta tranquilidade a prática do crime durante a fase inquisitorial, descrevendo com detalhes a prática do homicídio”, revelam, de fato, a maior insensibilidade do agente, ensejando o desvalor do vetor atinente à personalidade.
4.
“1. Nos termos da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. (...)”.(STJ; AgRg-AgRg-REsp 2.069.845; Proc. 2023/0149504-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024).
5
.
“(...) 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado (AGRG no RESP n. 2.069.190/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 13/9/2023). (...)”. (STJ; EDcl-AgRg-HC 881.988; Proc. 2024/0000589-7; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/04/2024; DJE 08/04/2024).
6
.
Recursos conhecidos. Negado provimento à apelação interposta pelo Ministério Público de 1º grau. Parcial provimento ao recurso da defesa, para reduzir a pena do apelante.

Vitória, 17 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005273-78.2018.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: LEANDRO RODRIGUES PEGO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso defensivo, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005273-78.2018.8.08.0050

APTE.: LEANDRO RODRIGUES PEGO

APDO.: LEANDRO RODRIGUES PEGO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

DATA DA SESSÃO:- 29/05/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Trata-se de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por LEANDRO RODRIGUES PEGO
, inconformados com a r. sentença de fls. 416/421, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado, à pena de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos III e IV e artigo 211, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP).

Nas razões recursais de fls. 427/429-v, o Ministério Público de 1º grau, pugnou pela reforma da r. sentença, afastando a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões às fls. 433/439, pela manutenção da r. sentença.

No id 4130315,
LEANDRO RODRIGUES PEGO
pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, bem como para que “seja aplicada uma diminuição de pena maior em relação a atenuante da confissão”.

O Ministério Público de 1º grau, em contrarrazões (arquivo digital
contrarrazões.pdf
) requereu o desprovimento do recurso.

No id 5463056 e id 7797564, a Procuradoria de Justiça opinou pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Concedo a palavra ao doutor Henrique Geaquinto Herkenhoff para sustentação pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. ADVOGADO HENRIQUE GEAQUINTO HERKENHOFF:-

Boa tarde a todos, permitam-me um cumprimento geral, em nome da brevidade.

O caso dos autos trata de um crime até bastante chocante, e também do júri, mas o que se está discutindo no recurso é apenas a dosimetria da pena, mas vale a pena a gente dar uma pequena passada nos fatos para que se possa entender melhor os argumentos da apelação.

O autor, dependente de substâncias lícitas e ilícitas, conhece, num posto de gasolina, a vítima, uma andarilha, também dependente química, e os dois resolvem usar drogas na residência do autor. Depois de alguns dias ela vai embora. Ela volta, algum tempo depois ela volta, na versão do autor ela o ataca com uma faca, e o autor se defende com um toco, um pedaço de madeira. Essa faca não foi encontrada e por isso não foi acolhida a legítima defesa. Mas notem, não havia absolutamente ninguém preocupado com o desaparecimento dessa pessoa, não havia nenhuma investigação.

Ele oculta o cadáver. Não havia nenhuma investigação criminal, não havia... ela não tinha contato com a família, não havia ninguém investigando, mas o réu fica completamente transtornado com o que havia praticado. Ele nunca havia se envolvido com nenhuma situação de violência, apesar de consumidor de drogas, mas jamais havia praticado crime. Qual é a reação dele? Como é o depois, o desdobramento? Ele se afunda ainda mais em substâncias lícitas e ilícitas, psicoativos, álcool e drogas. Começa a delirar que havia outras pessoas enterradas lá no quintal da casa dele. Ele então vai procurar as irmãs para contar o que havia feito e pedir conselho. A irmã não acredita no que ele está falando, seja por que ele está visivelmente alterado, completamente sob efeito de substâncias, seja por que ele jamais havia se envolvido em nenhum ato de violência. Procura outra irmã que também não acredita. Procura o sobrinho que não acredita. Ele viaja a São Paulo, vai procurar outra irmã, essa irmã finalmente acredita e o aconselha a procurar a polícia. E é o que ele faz. Toma um ônibus e vem pra Vitória.

Mas nisso as outras duas irmãs, então, se convencem, vão à polícia. A polícia o aborda ainda no ônibus, mas notem, até aqui, o corpo não foi encontrado, a polícia não sabe onde está o corpo, etc. Ele, então, faz o que vinha fazer. “Não, está certo, vamos lá, eu vou mostrar onde está o corpo, mostro o corpo”.

Passam o dia inteiro lá esperando chegar a perícia, recolher o corpo, etc. E, no final dessa história, vamos para a delegacia formalizar, porque ele já vinha contando essa história toda repetidamente para a polícia.

Ao gravar o depoimento, o delegado, possivelmente cansado e relaxado, estava terminando o serviço, esquece de fazer a advertência do direito de permanecer calado, etc, mas ele confessa tudo. O processo vai a júri, as testemunhas de acusação são as irmãs. E tudo bem. A condenação por homicídio qualificado, etc. Ninguém está discutindo isso. O problema é que a pena pelo homicídio é exacerbada com base numa suposta frieza demonstrada no ato de confessar.

Bem, primeiro eu quero dizer que isso absolutamente não é verdade, quem assistir ao vídeo da gravação da confissão na fase policial perceberá que não se trata de frieza alguma. Não é como nesse caso agora do garoto que matou a família, foi comprar pão, depois dormiu junto, disse que faria de novo...nada disso.

Mas tem mais. A defesa arguiu a ilegalidade dessa confissão e, no plenário do júri, expressamente consta na ata que essa prova foi excluída para prevenir nulidades. Para que não se discutisse se a sentença estaria contaminada pela utilização da prova, o Ministério Público escolheu excluir a confissão da prova. Mesmo assim, o juiz, então, se vale de uma prova que não foi levada ao Plenário, que não foi utilizada, para supor, sem base alguma, uma frieza que é simplesmente um lugar-comum para poder dizer que queria dar uma pena maior. E de qualquer forma, vejamos que o que o réu estava naquele momento era entrando em paz consigo mesmo, respondendo pelo seu crime como ele pretendia responder. Nunca foi pressionado pela polícia e nem alegou nada disso. Contribuiu voluntariamente, porque ele não se sentia, não conseguia conviver com o que tinha feito. E, além de tudo, ele tinha passado o dia inteiro repetindo aquela história. Então, tanto ele como o delegado, naquele momento, viam aquele ato apenas como uma formalização, realmente, do que já havia sido contado ao longo do dia.

Então não tem nenhuma frieza ali. E, aliás, é engraçado, vou usar a confissão, em vez de beneficiar o réu, vou usar para aumentar a pena? E, aliás, merece um detalhezinho, que embora a confissão não tenha sido feita direto...Maomé foi à montanha, antes que ele fosse à delegacia, a delegacia foi até ele, mas o fato é que não havia investigação criminal em curso, porque não havia sido encontrado sequer o corpo. Não havia demonstração do homicídio. Ninguém sabia se havia o corpo e onde. Então, o aumento da pena-base com esse fundamento é completamente ilógico.

Então é só dizer que o relato foi descrito de forma serena, de onde se observa que o acusado exteriorizou uma personalidade violenta. Quer dizer, a serenidade dele ao confessar prova então que ele tem uma personalidade violenta, perversa e covarde. Além de tudo, mais uma vez, se valendo de elementos que já são inerentes ao crime, diz que, olha, “neste modo está patente que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta...”, ou seja, se eu estou falando de homicídio, e de homicídio qualificado, é óbvia a gravidade do delito, e isso não pode fundamentar um aumento de pena. Uma dosimetria acima do mínimo legal.

Isso quando a própria sentença diz. Por outro lado, o acusado chegou a relatar a prática desse crime a diversas pessoas. Antecedentes imaculados. Então, além de delirante da prova dos autos, contraditória com outros elementos reconhecidos em sentença, esse aumento, esse agravamento da pena, se baseou em prova ilícita e intencionalmente excluída dos debates pelo Ministério Público.

Da mesma forma, o agravamento da pena pela ocultação do cadáver é completamente delirante das provas dos autos. O autor jogou cal sobre o corpo e cimento. O laudo de exame cadavérico não aponta nada que não seja decorrência da permanência do corpo sob a terra. E, na sentença....desculpa, estou só procurando aqui a sentença para ler, “o acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, submetendo o cadáver aos mais difíceis tratamentos pelo desejo de crueldade em busca da satisfação de seus instintos mais básicos e primitivos”. Olha só, ele está dizendo que fez sexo com o cadáver? Que ele esquartejou o cadáver? De onde ele tirou isso? Parece que recortou e colou de outra sentença, porque isso não foi mencionado nos autos, e a prova é no sentido de que o cadáver foi enterrado íntegro, e que, apenas, é claro, sofreu a degradação por estar debaixo da terra.

Fala ainda em intensa agressividade, de forma fria e premeditada. Como pode ter sido a ocultação fria e premeditada se o homicídio não foi premeditado? A vítima foi à casa do autor. E, além disso, o autor usou uma arma improvisada. Não há nenhum elemento, pelo contrário, falando em premeditação da ocultação de cadáver.

Então o que a gente percebe? Nós não estamos aqui sustentando que o crime não tenha sido da mais alta gravidade. Mas as circunstâncias agravantes consideradas na dosimetria não têm nenhum fundamento no que foi apurado nos autos, e mais, no que diz respeito ao agravamento da pena do homicídio se vale de prova ilícita e que havia sido intencionalmente excluída do debate em Plenário, por opção do Ministério Público.

Por isso, a defesa requer que seja reduzida a pena, que ela seja tornada justa, é isso que a família quer, é isso que o réu quer, que haja o cumprimento da pena, mas a pena conforme ditada pela lei e pela justiça.

Obrigado pela atenção.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Parabenizo ao doutor Henrique pelo brilhantismo da sustentação, e concedo a palavra ao Relator, Desembargador Eder Pontes.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Obrigado, Senhor Presidente. Antes de me manifestar em relação ao caso em julgamento, eu gostaria, inicialmente, de cumprimentar a Vossa Excelência, agradecer, desde já a deferência de me oportunizar, e de me manifestar nessa condição de preferência, cumprimento, também de maneira carinhosa, todos os membros integrantes deste Órgão Fracionário que participam deste julgamento, todos os servidores, faço isso na pessoa da doutora Michele, todos os doutos advogados presentes, partes, estagiários, enfim.

Senhor. Presidente, eu ouvi atentamente o douto advogado, doutor Henrique Herkenhoff, fazer menção sobre fatos relativos à fundamentação do tocante à dosimetria.

Esse caso é um caso que nós já discutimos antes em gabinete, lá no início, não é, doutor Henrique. Eu conheço bem esse caso. Doutor. Henrique, com muita qualidade, e eu o cumprimento também por isso, muita qualidade sempre traz pontos importantes que nos obrigam a uma reflexão mais aprofundada. Sendo assim, eu vou pedir o retorno dos autos, com as notas taquigráficas, para que eu possa, assim, revisitar os autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, Doutor Eder. Eu também cumprimento Vossa Excelência. Agradeço a participação de Vossa Excelência. Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO:-12/06/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Henrique Geaquinto Herkenhoff, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Conforme relatado, cuidam os autos de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por LEANDRO RODRIGUES PEGO, inconformados com a r. sentença de fls. 416/421, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana.

De início, destaco que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) que no dia 12/10/2018, no bairro Areinha, zona rural de Viana/ES, o denunciado, com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa e usando de melo cruel contra PATRÍCIA BATISTA GONÇALVES, por sua condição de sexo feminino, efetuou diversos golpes contra a sua cabeça, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 100/101, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta, ainda, que após executar a vítima, o denunciado ocultou o seu cadáver, enterrando-o no quintal de sua casa.

Infere-se dos autos que denunciado e vítima conheceram-se no Posto 13 de Maio, em Viana, quando Leandro passou a conceder abrigo para Patrícia, em sua residência. Depois de alguns dias, mandou que a vítima fosse embora, o que foi por ela atendido.

Contudo, no dia seguinte, a vítima retornou à casa do indiciado e pediu para beber água e utilizar o banheiro. No local, os dois desentenderam-se, quando Leandro, sem dar chance de defesa a Patrícia, desferiu diversos golpes contra a cabeça dela, provavelmente com um pedaço de madeira, o que a levou a óbito por variadas lesões no crânio e na face.

Logo após, o acusado arrastou o corpo da vítima até o quintal, abriu uma cova, onde o jogou o cadáver, cobriu com cal e fez uma laje de concreto, lavando ainda a residência para apagar os vestígios do crime.

O cadáver da vítima foi encontrado no quintal do denunciado, em estado de putrefação avançado, em virtude de denúncias enviadas à polícia e com ajuda de cão farejador”.

Desse modo, considerando que, em regra, na fase de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 178/183-v), sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 11 de novembro de 2021 (fls. 398/415), foi proferida a respeitável sentença de fls. 416/421, para o fim de julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 211, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP).

Feita essa breve introdução, considerando o objeto de ambos os recursos, bem como o fato de não terem sido questionadas autoria e materialidade delitiva, iniciarei a análise a partir dos argumentos apresentados por Leandro Rodrigues Pego, eis que relativos à possível redução da pena-base a ele imposta.

Para tanto, quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado, afirmou a defesa que a r. sentença considerou 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual aplicou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Além disso, afirmou que “a r. sentença analisou a circunstância judicial comportamento da vítima, tendo afirmado que a vítima não contribuiu, de nenhuma forma para a eclosão do evento”, entendendo que tal vetor foi reconhecido de modo negativo ao apelante.

Pois bem. Sabe-se que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No presente caso, em verdade, verifico que na primeira fase, ao fixar a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, o Magistrado
a quo
considerou 04 (quatro) vetores negativos, e não 05 (cinco) como afirmou a defesa, sendo que as circunstâncias do crime, a meu sentir, não foram utilizadas para majorar a reprimenda basilar.

No ponto, a partir do incremento de 1/6 (um sexto) da pena mínima e considerando 04 (quatro) circunstâncias negativas, o magistrado assim consignou na r. sentença:

“Partindo do mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, passo a analisar as circunstâncias:

CULPABILIDADE: O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, restando delineado o
modus operandi
empregado no cometimento do delito por meio de seu próprio relato tanto na esfera policial, quanto em plenário. O acusado demonstrou absoluto desprezo e total insensibilidade para com a vida humana, sendo sua conduta altamente repugnante.

O acusado levada uma vida aparentemente regular, trabalhava como “motoboy” e possuía 35 (trinta e cinco) anos de idade ao tempo dos fatos, não tendo envolvimento com atividade criminosa, depreendendo-se que fazia uso regular de cocaína e álcool (cachaça).

CONDUTA SOCIAL: Sem maiores registros, presumindo-se boa.

PERSONALIDADE: Diante do (sic) sua conduta do no momento dos fatos, vê-se que a atitude do acusado foge aos padrões mínimos de normalidade. Há absoluta subversão de valores arraigados em seu comportamento, chegando a relatar com frieza e absoluta tranquilidade a prática do crime durante a fase inquisitorial, descrevendo com detalhes a prática do homicídio, embora tente demonstrar que reagiu a uma agressão - versão esta, inclusive, reiterada em Juízo.

MOTIVOS: Na versão do acusado, os fatos ocorreram pelo fato de a vítima partir para cima do acusado com uma faca durante um entrevero, o que é absolutamente reverso à sordidez e demonstração de absoluta impiedade, demonstrada durante a instrução processual.

Imperioso destacar que todo o relato foi descrito de forma serena e de onde se observa que o acusado exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar do ataque, pois, além da desvantagem na força física, impôs momentos de desrespeito e desespero à vítima.

Desse modo, está patente que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de altíssima relevância.

CIRCUNSTÂNCIAS: Por outro lado, o acusado chegou a relatar a prática deste crime a diversas pessoas e contribuiu para com as investigações, chegando a mostrar, também, os locais onde teria ocultado o corpo da vítima e o pedaço de madeira que utilizou para a prática do delito. Todavia, embora relate que teria sido agredido pela vítima com uma faca, não comprovou a existência deste instrumento e/ou sua localização.

ANTECEDENTES: são imaculados, conforme certificado nestes autos (cf. Relatório de informações completas - SIEP).

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: graves, posto que crimes descritos nestes autos causam extremo temor no seio da sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a esta realidade, de modo que a paz social deve ser preservada.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Patrícia Batista Gonçalves possuía 36 (trinta e seis) anos de idade por ocasião dos fatos e não contribuiu, de nenhuma forma para a eclosão do evento. Era usuária de drogas e há muito tempo não fazia contato com familiares, vivendo à margem da sociedade.

Há, ainda, a perversidade com a ocultação do seu cadáver, visando impedir, inclusive, um sepultamento digno para que fosse minimamente homenageada por seus familiares e amigos, sendo o seu corpo achado 30 (trinta dias depois).

CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ACUSADO: não são satisfatórias, embora existam registros de que exercesse atividade laborativa lícita.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA-BASE de 20 (vinte) anos de reclusão.

Dito isso, em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “entende que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade”. (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

In casu,
o apelante efetuou diversos golpes contra a cabeça e a face da vítima (e não somente um como afirmou a defesa) usando um pedaço de madeira, circunstância que, indubitavelmente, desbordou a periculosidade própria do tipo penal.

Em relação às circunstâncias do crime, ou seja, às informações alusivas ao tempo e ao local do crime, bem como a maneira de sua execução, como dito anteriormente, não entendo que tal vetor foi considerado como negativo pelo magistrado, na medida em que houve a majoração da reprimenda em 08 (oito) anos, a partir do acréscimo de 2 (dois) anos – 1/6 (um sexto) da pena mínima do crime de homicídio qualificado – para cada uma das quatro variáveis desabonadoras.

Por outro lado, acerca das consequências e dos motivos do crime, ressoa evidente que os fundamentos utilizados pelo magistrado não se mostram suficientes para o fim de reconhecer tais variantes como desfavoráveis ao réu, incorrendo, inclusive, em
bis in idem
em diversas passagens, razão pela qual devem ser neutralizados.

Em relação à personalidade, rememoro que “a mensuração negativa da referida moduladora ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Ressalto, ainda, acerca da prescindibilidade da existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia, com o fim de aferir tal circunstância judicial. Desse modo, muito embora admita que o fato de a vítima ser mulher, por si só, não possa servir de suporte para o recrudescimento da pena, entendo que os demais fatores descritos pelo magistrado
a quo
, sobretudo o fato de “relatar com frieza e absoluta tranquilidade a prática do crime durante a fase inquisitorial, descrevendo com detalhes a prática do homicídio”, revelam, de fato, a maior insensibilidade do agente.

Sob tal perspectiva, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra 'reformatio in pejus', desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu”. (STJ; AgRg-HC 806.737; Proc. 2023/0069727-4; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023).

Logo, partindo dessas premissas, nesse caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena base diante da manutenção de duas circunstâncias judiciais negativas – culpabilidade e personalidade - decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, razão pela qual a partir do patamar de majoração estabelecido na sentença, fixo a reprimenda basilar para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Prosseguindo, na segunda fase, o Ministério Público de 1º grau, requereu que a minorante relativa à confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), não fosse reconhecida em favor do acusado, eis que “a atenuante somente se mostra aplicável quando a confissão espontânea do acusado é utilizada para corroborar o acervo probatório, embasando a condenação (...) alega ainda que o apelado não confessou os fatos em nenhum momento, nem mesmo durante a instrução processual”.

Ocorre que, assim como descrito no judicioso parecer ministerial, comungo do entendimento de que, “mesmo que seja difícil perceber o tamanho da influência da confissão para a formação do convencimento dos jurados, que decidem de forma não fundamentada, não há razão para o afastamento da compreensão exarada na Súmula 545 – do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a confissão da autoria e materialidade seja, como aqui, pressuposto da tese defensiva e, portanto, inerente ao debate”, razão pela qual nego provimento ao recurso ministerial.

Nesse sentido:

1. Nos termos da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. Não obstante, tratando-se de confissão parcial, admite-se a fixação da fração da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AgRg-REsp 2.069.845; Proc. 2023/0149504-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024).

E não é só. Há necessidade ainda de aplicar um incremento no patamar de redução relativo à atenuante da confissão espontânea, para alinhá-lo ao padrão orientador da jurisprudência pretoriana, qual seja, de 1/6 (um sexto) do
quantum
de pena-base.

Nesse sentido:

(...) 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado (AGRG no RESP n. 2.069.190/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 13/9/2023). 6. Na espécie, não havendo a Corte estadual sequer reconhecido a incidência da referida atenuante, ainda que qualificada, e sendo sua incidência reconhecida de ofício, não havia justificativa para aplicá-la em menor extensão. Precedentes. 7. Desse modo, permaneceu inalterado o montante de redução aplicado na fração de 1/6. 8. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-HC 881.988; Proc. 2024/0000589-7; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/04/2024; DJE 08/04/2024).

Desse modo, a partir da inexistência de outras atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva para o crime de homicídio qualificado em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Partindo de similar raciocínio para o crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211, do Código Penal, cujas penas variam de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa, ou seja, no sentido de manter como negativa a culpabilidade e a personalidade do agente, neutralizando os aspectos relativos aos motivos e às consequências do crime, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Aplicando idêntico redutor para a atenuante da confissão espontânea (um sexto do
quantum
da pena-base) e ante a inexistência de outras majorantes ou minorantes, fixo a pena definitiva para o crime de ocultação de cadáver em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, reconhecido o concurso material de crimes (art. 69, CP),
fixo a pena definitiva de Leandro Rodrigues Pego em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

À luz do exposto, e em parcial consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso ministerial e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantido o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. Conheço também do recurso da defesa e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (REVISOR):-

Revi os autos, e acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Em sessão pretérita, pedi o retorno dos autos após ouvir atentamente a brilhante sustentação oral do Dr. Henrique Geaquinto Herkenhoff, especialmente diante de algumas particularidades levantadas naquela oportunidade.

Pois bem. Conforme relatado, cuidam os autos de 02 (dois) recursos de apelação criminal interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e por LEANDRO RODRIGUES PEGO, inconformados com a r. sentença de fls. 416/421, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Viana.

De início, destaco que a denúncia de fls. 02/03, narrou que:

“
(...) que no dia 12/10/2018, no bairro Areinha, zona rural de Viana/ES, o denunciado, com manifesto animus necandi, mediante recurso que dificultou a defesa e usando de melo cruel contra PATRÍCIA BATISTA GONÇALVES, por sua condição de sexo feminino, efetuou diversos golpes contra a sua cabeça, causando as lesões descritas no laudo cadavérico de fls. 100/101, que foram a causa eficiente de sua morte.

Consta, ainda, que após executar a vítima, o denunciado ocultou o seu cadáver, enterrando-o no quintal de sua casa.

Infere-se dos autos que denunciado e vítima conheceram-se no Posto 13 de Maio, em Viana, quando Leandro passou a conceder abrigo para Patrícia, em sua residência. Depois de alguns dias, mandou que a vítima fosse embora, o que foi por ela atendido.

Contudo, no dia seguinte, a vítima retornou à casa do indiciado e pediu para beber água e utilizar o banheiro. No local, os dois desentenderam-se, quando Leandro, sem dar chance de defesa a Patrícia, desferiu diversos golpes contra a cabeça dela, provavelmente com um pedaço de madeira, o que a levou a óbito por variadas lesões no crânio e na face.

Logo após, o acusado arrastou o corpo da vítima até o quintal, abriu uma cova, onde o jogou o cadáver, cobriu com cal e fez uma laje de concreto, lavando ainda a residência para apagar os vestígios do crime.

O cadáver da vítima foi encontrado no quintal do denunciado, em estado de putrefação avançado, em virtude de denúncias enviadas à polícia e com ajuda de cão farejador”.

Desse modo, considerando que, em regra, na fase de pronúncia deve prevalecer o princípio
in dubio pro societate
e entendendo a magistrada
a quo
suficientes os elementos constantes dos autos, o apelante foi pronunciado (fls. 178/183-v), sujeitando-o ao julgamento perante o egrégio Tribunal Popular do Júri.

Realizada a referida sessão do Tribunal do Júri em 11 de novembro de 2021 (fls. 398/415), foi proferida a respeitável sentença de fls. 416/421, para o fim de julgar procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o recorrente à pena de 21 (vinte e um) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2º, incisos III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), e artigo 211, ambos do Código Penal, em concurso material (art. 69, CP).

Feita essa breve introdução, considerando o objeto de ambos os recursos, bem como o fato de não terem sido questionadas autoria e materialidade delitiva, iniciarei a análise a partir dos argumentos apresentados por Leandro Rodrigues Pego, eis que relativos à possível redução da pena-base a ele imposta.

Para tanto, quanto ao crime de homicídio duplamente qualificado, afirmou a defesa que a r. sentença considerou 05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas, quais sejam, culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, razão pela qual aplicou a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão.

Além disso, afirmou que “a r. sentença analisou a circunstância judicial comportamento da vítima, tendo afirmado que a vítima não contribuiu, de nenhuma forma para a eclosão do evento”, entendendo que tal vetor foi reconhecido de modo negativo ao apelante.

Pois bem. Sabe-se que tal fase da sentença requer atenta atividade do magistrado, pelo qual, munido de discricionariedade regrada, deve “ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para a reprovação do crime” (STJ, Resp. 827031/PE. Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª T. DJ 29/6/2007).

No presente caso, em verdade, verifico que na primeira fase, ao fixar a pena-base em 20 (vinte) anos de reclusão, o Magistrado
a quo
considerou 04 (quatro) vetores negativos, e não 05 (cinco) como afirmou a defesa, sendo que as circunstâncias do crime, a meu sentir, não foram utilizadas para majorar a reprimenda basilar.

No ponto, a partir do incremento de 1/6 (um sexto) da pena mínima e considerando 04 (quatro) circunstâncias negativas, o magistrado assim consignou na r. sentença:

“Partindo do mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão, passo a analisar as circunstâncias:

CULPABILIDADE: O acusado agiu com elevado grau de culpabilidade, restando delineado o
modus operandi
empregado no cometimento do delito por meio de seu próprio relato tanto na esfera policial, quanto em plenário. O acusado demonstrou absoluto desprezo e total insensibilidade para com a vida humana, sendo sua conduta altamente repugnante.

O acusado levada uma vida aparentemente regular, trabalhava como “motoboy” e possuía 35 (trinta e cinco) anos de idade ao tempo dos fatos, não tendo envolvimento com atividade criminosa, depreendendo-se que fazia uso regular de cocaína e álcool (cachaça).

CONDUTA SOCIAL: Sem maiores registros, presumindo-se boa.

PERSONALIDADE: Diante do (sic) sua conduta do no momento dos fatos, vê-se que a atitude do acusado foge aos padrões mínimos de normalidade. Há absoluta subversão de valores arraigados em seu comportamento, chegando a relatar com frieza e absoluta tranquilidade a prática do crime durante a fase inquisitorial, descrevendo com detalhes a prática do homicídio, embora tente demonstrar que reagiu a uma agressão - versão esta, inclusive, reiterada em Juízo.

MOTIVOS: Na versão do acusado, os fatos ocorreram pelo fato de a vítima partir para cima do acusado com uma faca durante um entrevero, o que é absolutamente reverso à sordidez e demonstração de absoluta impiedade, demonstrada durante a instrução processual.

Imperioso destacar que todo o relato foi descrito de forma serena e de onde se observa que o acusado exteriorizou uma personalidade violenta, perversa e covarde, quando destruiu a vida de uma pessoa indefesa, sem nenhuma chance de escapar do ataque, pois, além da desvantagem na força física, impôs momentos de desrespeito e desespero à vítima.

Desse modo, está patente que suplanta os limites do tolerável e deve a pena guardar relação direta com a gravidade do delito, o que no caso foi de altíssima relevância.

CIRCUNSTÂNCIAS: Por outro lado, o acusado chegou a relatar a prática deste crime a diversas pessoas e contribuiu para com as investigações, chegando a mostrar, também, os locais onde teria ocultado o corpo da vítima e o pedaço de madeira que utilizou para a prática do delito. Todavia, embora relate que teria sido agredido pela vítima com uma faca, não comprovou a existência deste instrumento e/ou sua localização.

ANTECEDENTES: são imaculados, conforme certificado nestes autos (cf. Relatório de informações completas - SIEP).

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: graves, posto que crimes descritos nestes autos causam extremo temor no seio da sociedade, não podendo o Poder Judiciário fechar os olhos a esta realidade, de modo que a paz social deve ser preservada.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Patrícia Batista Gonçalves possuía 36 (trinta e seis) anos de idade por ocasião dos fatos e não contribuiu, de nenhuma forma para a eclosão do evento. Era usuária de drogas e há muito tempo não fazia contato com familiares, vivendo à margem da sociedade.

Há, ainda, a perversidade com a ocultação do seu cadáver, visando impedir, inclusive, um sepultamento digno para que fosse minimamente homenageada por seus familiares e amigos, sendo o seu corpo achado 30 (trinta dias depois).

CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO ACUSADO: não são satisfatórias, embora existam registros de que exercesse atividade laborativa lícita.

Assim, estabeleço como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime a PENA-BASE de 20 (vinte) anos de reclusão".

Dito isso, em relação à culpabilidade, compreendida como o grau de reprovabilidade ou censurabilidade da conduta praticada, levando em conta as especificidades fáticas do delito e as condições pessoais do agente no contexto da prática delitiva, o que permite concluir pelo menor ou maior grau de censura do comportamento do réu, entendo que o magistrado sentenciante agiu com acerto ao desvalorar tal circunstância judicial.

Isso porque, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “entende que o
modus operandi
empregado na empreitada criminosa pode demonstrar a sua gravidade e justificar o maior grau de reprovabilidade da conduta, amparando, portanto, a negativação do vetor judicial culpabilidade”. (STJ. AgRg no HC 686.905/MS, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

In casu,
o apelante efetuou diversos golpes contra a cabeça e a face da vítima (e não somente um como afirmou a defesa) usando um pedaço de madeira, circunstância que, indubitavelmente, desbordou a periculosidade própria do tipo penal.

Em relação às circunstâncias do crime, ou seja, às informações alusivas ao tempo e ao local do crime, bem como a maneira de sua execução, como dito anteriormente, não entendo que tal vetor foi considerado como negativo pelo magistrado, na medida em que houve a majoração da reprimenda em 08 (oito) anos, a partir do acréscimo de 2 (dois) anos – 1/6 (um sexto) da pena mínima do crime de homicídio qualificado – para cada uma das quatro variáveis desabonadoras.

Por outro lado, acerca das consequências e dos motivos do crime, ressoa evidente que os fundamentos utilizados pelo magistrado não se mostram suficientes para o fim de reconhecer tais variantes como desfavoráveis ao réu, incorrendo, inclusive, em
bis in idem
em diversas passagens, razão pela qual devem ser neutralizados.

Em relação à personalidade, rememoro que “a mensuração negativa da referida moduladora ‘deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito [...]’ (STJ. HC 472.654/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019). (STJ. AgRg no REsp 1.918.046/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 19/4/2021.) (STJ. REsp 1.794.854/DF, Relatora: Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021).

Ressalto, ainda, acerca da prescindibilidade da existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria ou da psicologia, com o fim de aferir tal circunstância judicial. Desse modo, muito embora admita que o fato de a vítima ser mulher, por si só, não possa servir de suporte para o recrudescimento da pena, entendo que os demais fatores descritos pelo magistrado
a quo
, sobretudo o fato de “relatar com frieza e absoluta tranquilidade a prática do crime durante a fase inquisitorial, descrevendo com detalhes a prática do homicídio”, revelam, de fato, a maior insensibilidade do agente.

Sob tal perspectiva, oportuno destacar o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena e do regime de cumprimento, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617, do CPP. O Tribunal, portanto, quando provocado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, fica autorizado a reanalisar inclusive as circunstâncias judiciais e a rever todos os termos da individualização da pena definidos no Decreto condenatório. Possibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra 'reformatio in pejus', desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu”. (STJ; AgRg-HC 806.737; Proc. 2023/0069727-4; GO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023).

Logo, partindo dessas premissas, nesse caso revela-se impossível estabelecer o mínimo legal para a pena-base diante da manutenção de duas circunstâncias judiciais negativas – culpabilidade e personalidade - decorrente da aplicação dos arts. 59 e 68, ambos do Código Penal, razão pela qual a partir do patamar de majoração estabelecido na sentença, fixo a reprimenda basilar para o crime de homicídio qualificado em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Prosseguindo, na segunda fase, o Ministério Público de 1º grau, requereu que a minorante relativa à confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal), não fosse reconhecida em favor do acusado, eis que “a atenuante somente se mostra aplicável quando a confissão espontânea do acusado é utilizada para corroborar o acervo probatório, embasando a condenação (...) alega ainda que o apelado não confessou os fatos em nenhum momento, nem mesmo durante a instrução processual”.

Ocorre que, assim como descrito no judicioso parecer ministerial, comungo do entendimento de que, “mesmo que seja difícil perceber o tamanho da influência da confissão para a formação do convencimento dos jurados, que decidem de forma não fundamentada, não há razão para o afastamento da compreensão exarada na Súmula 545 – do Superior Tribunal de Justiça, especialmente quando a confissão da autoria e materialidade seja, como aqui, pressuposto da tese defensiva e, portanto, inerente ao debate”, razão pela qual nego provimento ao recurso ministerial.

Nesse sentido:

1. Nos termos da Súmula n. 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para motivar a sua condenação. Não obstante, tratando-se de confissão parcial, admite-se a fixação da fração da atenuante em patamar inferior a 1/6. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AgRg-REsp 2.069.845; Proc. 2023/0149504-3; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 12/03/2024; DJE 18/03/2024).

E não é só. Há necessidade ainda de aplicar um incremento no patamar de redução relativo à atenuante da confissão espontânea, para alinhá-lo ao padrão orientador da jurisprudência pretoriana, qual seja, de 1/6 (um sexto) do
quantum
de pena-base.

Nesse sentido:

(...) 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado (AGRG no RESP n. 2.069.190/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe 13/9/2023). 6. Na espécie, não havendo a Corte estadual sequer reconhecido a incidência da referida atenuante, ainda que qualificada, e sendo sua incidência reconhecida de ofício, não havia justificativa para aplicá-la em menor extensão. Precedentes. 7. Desse modo, permaneceu inalterado o montante de redução aplicado na fração de 1/6. 8. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-HC 881.988; Proc. 2024/0000589-7; AL; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 02/04/2024; DJE 08/04/2024).

Desse modo, a partir da inexistência de outras atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição, fixo a pena definitiva para o crime de homicídio qualificado em 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Partindo de similar raciocínio para o crime de ocultação de cadáver, previsto no artigo 211, do Código Penal, cujas penas variam de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão e multa, ou seja, no sentido de manter como negativa a culpabilidade e a personalidade do agente, neutralizando os aspectos relativos aos motivos e às consequências do crime, fixo a pena-base em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Aplicando idêntico redutor para a atenuante da confissão espontânea (um sexto do
quantum
da pena-base) e ante a inexistência de outras majorantes ou minorantes, fixo a pena definitiva para o crime de ocultação de cadáver em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, reconhecido o concurso material de crimes (art. 69, CP),
fixo a pena definitiva de Leandro Rodrigues Pego em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

À luz do exposto, e em parcial consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço do recurso ministerial e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantido o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. Conheço também do recurso da defesa e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)